Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-97.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025317-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), ROSALIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 459.507.841-20 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2014, determinando o arquivamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição do crédito tributário, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN e os efeitos interruptivos do despacho que ordena a citação em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução fiscal em 10/12/2019, referente ao IPTU de 2014, ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário.

5. O despacho que ordenou a citação, proferido em 13/01/2020, interrompeu o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, conforme art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC 118/2005.

6. A demora na efetivação da citação, ocorrida em 17/03/2020, não prejudica o exequente quando atribuível aos mecanismos da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão que reconheceu a prescrição.

Tese de julgamento:
"Em execução fiscal, o despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, não se configurando a prescrição quando a demora na citação for atribuível exclusivamente aos mecanismos do Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, arts. 240, § 1º, e 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010; Súmula 106/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004181-15.2019.8.11.0055, em que figura como parte agravada
ROSALIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.

A decisão agravada, constante no id. 187542168 (págs. 37/39), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 5929/2019, correspondente ao IPTU do exercício de 2014, e determinando o arquivamento do feito em relação a essa CDA.

Inconformado, o agravante sustenta nas suas razões recursais (id. 187542165) que a decisão proferida pelo Juízo a quo violou o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que trata da prescrição dos créditos tributários, e argumenta que o despacho que ordenou a citação do executado interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. Alega ainda que o Município de Tangará da Serra possui legislação própria sobre o parcelamento de débitos fiscais, que impede a caracterização da prescrição nos moldes em que foi reconhecida pela decisão agravada.

O agravante aduz que a presente execução foi ajuizada em 10/12/2019, dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174 do CTN, e que o despacho que ordenou a citação da agravada, proferido em 13/01/2020, interrompeu o curso da prescrição, conforme a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal, conforme despacho de mero expediente constante no id. 188528662, proferido pelo Juízo a quo.

Em contrarrazões, a parte agravada
ROSALIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE
(id. 194251198) defende a manutenção da decisão recorrida, reiterando os argumentos de que o crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2014 está prescrito, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre a data de constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal. Sustenta que o Município não demonstrou qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional que justificasse o afastamento da prescrição declarada. Pugna, assim, pela rejeição do agravo e pela confirmação da sentença que reconheceu a prescrição.

Não houve intervenção do Ministério Público neste processo, em razão da desnecessidade de sua manifestação, conforme Súmula 189 do STJ.

É o voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento, interposto pelo Município de Tangará da Serra, visa reformar decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que acolheu a exceção de pré-executividade arguida pela agravada, Rosália Francisca de Oliveira Andrade, e reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao IPTU do exercício de 2014, representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 5929/2019.

O cerne da controvérsia reside na interpretação acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e dos efeitos do despacho que ordena a citação no curso de uma execução fiscal.

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que o agravo foi interposto de forma tempestiva, e preenche os requisitos previstos no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria impugnada diz respeito ao reconhecimento da prescrição de crédito tributário, ato cuja natureza interlocutória é passível de agravo de instrumento.

O prazo prescricional de créditos tributários é regulado pelo artigo 174 do CTN, o qual estabelece que
"a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva".

No caso específico de tributos lançados de ofício, como o IPTU, a constituição definitiva do crédito ocorre com o lançamento tributário, ou seja, a partir do momento em que o contribuinte é regularmente notificado sobre o débito, conforme consagrado pela jurisprudência e pela doutrina.

No caso em apreço, a execução fiscal foi proposta em
10 de dezembro de 2019
, tendo por objeto o crédito tributário do exercício de
2014, com a citação determinada em 13 de janeiro de 2020
.

A controvérsia está na alegação da prescrição desse crédito, tendo a agravada sustentado que o período de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução teria sido ultrapassado.

O Município agravante defende que, conforme a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005 ao parágrafo único do art. 174 do CTN, o despacho que ordena a citação em execução fiscal tem o condão de interromper o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Em razão da aplicação subsidiária do CPC (artigo 1º da Lei 6.83), é possível constatar que o referido o CPC é claro nos art. 240 c/c art. 802, parágrafo único, ambos do CPC ao estabelecerem:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Este argumento é amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar

o Recurso Especial nº 1.120.295-SP (acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008), da relatoria do ministro Luiz Fux, e tratar da prescrição da pretensão do fisco cobrar judicialmente o crédito tributário,
in verbis
:

"14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005,
conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

...

16. Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único do CTN.

17. Outrossim, é certo que
'incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário'
(artigo 219, §2º, do CPC)".

Assim, atualmente, o despacho que ordenar a citação, nas execuções fiscais, como em outras ações, interrompe a prescrição se o autor adotar, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Contudo, se tais providências
não forem adotadas
, deve-se entender, por uma questão lógica e sistemática, que sem a realização da citação não haverá interrupção da prescrição prevista no artigo 174 do CTN; isso diante da ausência da triangularização processual.

A respeito, o §4º do artigo 219 do CPC dispunha claramente:
"Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição"
.

Essa conclusão também se extrai do §1º do artigo 240 do CPC de 2015 por uma questão lógica porque a regra geral é que a citação interrompe a prescrição; a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação é uma exceção, à qual só deve ser aplicada quando observado o prazo para as providências necessárias para viabilizar a citação.

Com efeito,

“3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973). 4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2º e 3º do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva. 5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição.” (TJDF - Acórdão 1181358, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no PJe: 05/07/2019)

Nesse sentido a lição de José Alexandre Manzano Oliani, ao comentar o artigo 240 do novo CPC:

"O efeito interruptivo da prescrição somente se operará se, no prazo de dez dias, contados do despacho que ordena a citação, o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação". ("Breves comentários ao novo Código de Processo Civil", coordenadores Teresa Arruva Alvim Wambier. Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas — Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 689).

Nesse sentido, o despacho restou ordenado em 13.01.2020, mas a citação postal só foi expedida em 17.03.2020, fazendo, então, incidir o estabelecido pela Súmula 106 /STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Desta forma, uma vez que a execução foi ajuizada em
10 de dezembro de 2019,
dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito em 2014, e o
despacho citatório foi expedido em 13 de janeiro de 2020
, não há que se falar em prescrição do crédito tributário discutido nos autos.

Além disso, o Município argumenta que, de acordo com a legislação municipal de Tangará da Serra, existe a possibilidade de parcelamento do débito, o que influencia o momento de início da contagem do prazo prescricional. Essa legislação local prevê que o vencimento do IPTU pode ser postergado em até dez parcelas, o que, segundo o agravante, impacta a análise da prescrição.

Embora o parcelamento possa alterar a data de vencimento para fins de constituição definitiva do crédito, tal situação não foi comprovada de forma eficaz nos autos. Dessa forma, este argumento, por si só, não pode afastar a regra prescricional prevista no CTN, a qual é de natureza cogente e de observância obrigatória.

Diante do exposto, considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo de cinco anos, bem como o fato de que o despacho citatório foi proferido tempestivamente, é forçoso concluir pela inexistência de prescrição do crédito tributário representado pela CDA nº 5929/2019.

Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado para reformar a decisão que reconheceu a prescrição, permitindo o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024